Tribunal: TJMT
Processo: 1060386-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1060386-90.2023.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ELZIMAR SILVA.
Recorrida: AUTO ESCOLA COXIPO LTDA.
Data do Julgamento virtual: 16 a 19/09/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060386-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZIMAR SILVA - CPF: 290.615.801-10 (RECORRENTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA COXIPO LTDA - CNPJ: 27.008.955/0003-03 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, a douta magistrada
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(...).

O cerne da lide consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da promovida no andamento do processo de habilitação junto ao DETRAN, bem como se a situação enseja indenização por danos morais e materiais.

A promovente aduz que, no ato da assinatura do contrato, lhe foi garantido que até o mês de dezembro/2021 já estaria habilitada, o que não ocorreu; que as aulas práticas foram efetuadas sem o pleno funcionamento do aparelho de telemetria; e que teve gastos superiores aos previstos em contrato.

Em defesa, a promovida argumenta que cumpriu integralmente o contrato, sendo que a prestação do serviço seguiu a seguinte ordem cronológica:
i)
a autora contratou a ré e deu entrada no processo de primeira habilitação em 29/09/2021; i
i)
nos dias 05/10/2021 e 07/10/2021 fez foto e exame psicotécnico;
iii)
no dia 13/10/2021 fez exame de vista;
iv)
entre 18/10/2021 e 28/10/2021 participou do curso teórico, obtendo aprovação em 16/11/2021;
v)
em sequência, iniciou as aulas práticas em dezembro/2021, mas entrou em contato solicitando a suspensão das aulas por conta de uma viagem que precisava fazer, razão pela qual as aulas práticas finalizaram em fevereiro/2022;
vi)
fez a prova prática em 16/02/2022 e não foi aprovada e, por fim,
vii)
solicitou a transferência para continuar em outra autoescola.

Apesar de a promovente alegar a ocorrência de falha na prestação do serviço, sem maiores delongas, infere-se do contrato que não há cláusula prevendo a concessão da carteira de habilitação até o mês dezembro/2021. Além disso, a promovida demonstrou que cumpriu com o dever ao agendar o exame psicotécnico, exame de vista, disponibilização da aula teórica com aprovação da promovente e disponibilização da aula prática com o sistema exigido pelo DETRAN, todavia, a promovente não obteve êxito na prova prática.

Assim, o fato de a promovente não ter sido aprovada do exame prático não enseja culpa da promovida, pois diversos fatores influenciam no momento da prova, como por exemplo, nervosismo, esquecimento de realizar algum comando etc.

Nesse passo, em razão da ausência de provas concretas da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 373, I, do CPC e por haver provas de que a promovida cumpriu com o seu dever, opino pelo indeferimento do pedido de danos morais e materiais.”

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante não comprova qualquer erro nos serviços prestados pela reclamada, tendo em vista, que junta apenas uma declaração no Processo Administrativo no DETRAN (ID. 232693192), informando sobre suas reclamações, no entanto, nota-se que não consta cópia de todo o processo, nem mesmo a decisão do mesmo.

Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de falha de prestação de serviço da recorrida, não subsiste, portanto, o direito da autora ao pleito condenatório.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida, logo, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024